Tribunal: TJSP
Processo: 2092106-49.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2o DA LEI No 7.779, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS QUE ESTABELECE QUE " A PROMOÇÃO E A COORDENAÇÃO DO DIA DOS PORTADORES DE VITILIGO FICARÃO A CARGO DO PODER EXECUTIVO." VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE É PRIVATIVA DO ALCAIDE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, 47, II E XIV, APLICÁVEIS

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2o DA LEI No 7.779, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS QUE ESTABELECE QUE " A PROMOÇÃO E A COORDENAÇÃO DO DIA DOS PORTADORES DE VITILIGO FICARÃO A CARGO DO PODER EXECUTIVO." VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE É PRIVATIVA DO ALCAIDE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, 47, II E XIV, APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO ART. 144 DA CARTA BANDEIRANTE. INCONSTITUCIONALIDADE, POR ARRASTAMENTO HORIZONTAL DO ART. 3o DA NORMA, NÃO CONSTANTE DO PEDIDO, MAS QUE GUARDA RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA COM O DISPOSITIVO ANTECEDENTE.
AÇÃO PROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000979900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2092106-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, é
réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI,
CRISTINA
ZUCCHI,
JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO E
RICARDO ANAFE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2092106-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.083 - XA / LCG
-2/13-
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2092106-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.083 - XA / LCG
-3/13-
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2092106-49.2020.8.26.0000
AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
RÉU: PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE
GUARULHOS
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.083
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
ARTIGO 2o DA LEI No 7.779, DE 20 DE NOVEMBRO DE
2019,
DO
MUNICÍPIO
DE
GUARULHOS
QUE
ESTABELECE
QUE
“
A
PROMOÇÃO
E
A
COORDENAÇÃO DO DIA DOS PORTADORES DE
VITILIGO
FICARÃO
A
CARGO
DO
PODER
EXECUTIVO.” VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA DE
ORGANIZAÇÃO
E
FUNCIONAMENTO
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE É PRIVATIVA DO
ALCAIDE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, 47, II E XIV,
APLICÁVEIS AOS MUNICÍPIOS POR FORÇA DO ART.
144
DA
CARTA
BANDEIRANTE.
INCONSTITUCIONALIDADE,
POR
ARRASTAMENTO
HORIZONTAL
DO
ART.
3o
DA
NORMA,
NÃO
CONSTANTE
DO
PEDIDO,
MAS
QUE
GUARDA
RELAÇÃO
DE
INTERDEPENDÊNCIA
COM
O
DISPOSITIVO ANTECEDENTE.
AÇÃO PROCEDENTE.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei no 7.779, de 20 de
novembro de 2019, do Município de Guarulhos, de iniciativa
parlamentar, que estabelece que a promoção e a coordenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2092106-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.083 - XA / LCG
-4/13-
do Dia dos Portadores de Vitiligo ficarão a cargo do Poder
Executivo.
Alega a autora que encaminhada ao Poder
Executivo, o projeto de lei foi parcialmente vetado pelo
Alcaide, sendo, entretanto, rejeitado o veto e promulgada a
norma; diz que o dispositivo atacado padece de vício
material, na medida em que afronta o princípio da separação
dos poderes, uma vez que retira do Chefe do Executivo o
poder de agir segundo seus critérios de conveniência e
oportunidade;
assevera
que
há
evidente
violação
à
competência privativa do Chefe do Executivo, afrontando os
artigos 5o e 47, II, IV, XI e XIV, bem como 144 da
Constituição Estadual e incisos III, V, VII e VIII da Lei
Orgânica do Município de Guarulhos.
Processada com liminar, prestou informações
o Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos (fls. 39/48),
batendo-se pela constitucionalidade da norma.
Citado, o Procurador Geral do Estado não se
manifestou (Fls. 54).
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça
pela procedência da ação (fls. 57/61), requerendo que a
declaração de inconstitucionalidade alcance igualmente o
art. 3o da norma impugnada, em razão da relação de
dependência entre os arts. 2o e 3o da lei local em foco,
preceito que autoriza ou faculta ao Poder Executivo a
divulgação do evento e promoção de palestras, seminários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2092106-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.083 - XA / LCG
-5/13-
etc, afirmando que há íntima conexão entre ambos os
dispositivos pois, enquanto o art. 2o estabelece que “a
promoção e a coordenação do Dia dos Portadores de vitiligo
ficarão a cargo do Poder Executivo”, o art. 3o explicita
algumas das atividades compreensíveis na promoção do
evento como acentuado, e o vício de inconstitucionalidade
repousa no idêntico fundamento dedicado àquela norma
principal da qual esta é acessória.
É o relatório.
Prima facie, cumpre esclarecer que a afronta a
dispositivos da Lei Orgânica do Município de Guarulhos e
também da Lei de Responsabilidade Fiscal não será aqui
analisada, posto não ser suficiente a deflagrar o processo
objetivo de controle de constitucionalidade, que deve ater-se
ao ato normativo atacado e ao seu parâmetro constitucional
que, in casu, é estadual.
Portanto, eventual confronto direto da norma
impugnada será analisado dentro dos limites do artigo 144
da Constituição Bandeirante, que assim prevê: “Artigo 144 -
Os
Municípios,
com
autonomia
política,
legislativa,
administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei
Orgânica,
atendidos
os
princípios
estabelecidos
na
Constituição Federal e nesta Constituição.”
Superada esta questão, a ação procede.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei no 7.779, de 20 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2092106-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.083 - XA / LCG
-6/13-
novembro de 2019, do Município de Guarulhos, de iniciativa
parlamentar, que estabelece que a promoção e a coordenação
do Dia dos Portadores de Vitiligo ficarão a cargo do Poder
Executivo e tem o seguinte texto:
“Art. 1o - Fica instituído o “Dia dos Portadores de Vitiligo”, a
ser celebrado no dia 1o de agosto de cada ano.
Parágrafo único. Acrescenta-se ao inciso VIII do artigo 2o da
Lei no 7.470, de 4 de maio de 2016, a seguinte alínea:
“g) Dia dos Portadores de Vitiligo, a ser comemorado,
anualmente, no dia 01 de agosto”.
Art. 2o - A promoção e a coordenação do Dia dos Portadores
de vitiligo ficarão a cargo do Poder Executivo.
Art. 3o - No Dia dos Portadores de Vitiligo, o Poder
Executivo
poderá divulgar o evento, promover palestras, seminários e
eventos alusivos à data.
Art. 4o - As despesas decorrentes da execução da presente
Lei, correrão por conta das dotações próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 5o - Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.(g.n.)”
Em que pese a nobre iniciativa do parlamento
na edição da norma que traz à sociedade a importância de
estar atento aos enfrentamentos dos portadores de vitiligo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2092106-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.083 - XA / LCG
-7/13-
proporcionando melhoria na qualidade de vida dos seus
portares que, em razão da patologia, se isolam socialmente e
por vezes sofrem preconceito, certo é que o dispositivo de lei
guerreado interfere na organização e funcionamento da
Administração Pública, contrariando frontalmente o artigo
47, incisos II e XIV do artigo 47 da Constituição Estadual,
aplicável aos Municípios por força do artigo 144 da citada
Carta, dispositivos esses que assim dispõem:
“Artigo 5o - São Poderes do Estado, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário”;
“Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador,
além de outras atribuições previstas nesta Constituição:
[...]
II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a
direção superior da administração estadual;
XIV - praticar os demais atos de administração, nos
limites da competência do Executivo...”;
“Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política,
legislativa,
administrativa
e
financeira
se
auto-
organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos
na
Constituição
Federal
e
nesta
Constituição.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2092106-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.083 - XA / LCG
-8/13-
Sabido
é
que
os
Municípios
ostentam
competência para legislar sobre assuntos de interesse local,
conforme artigo 30, inciso I, da CF. Não obstante, para tal
mister necessário se observe os requisitos para a edição de
normas, cuja falta acarreta a inconstitucionalidade formal do
ato, por agir o Parlamento ultra vires.
Ensina Hely Lopes Meirelles1 que:
“No sistema brasileiro o governo municipal é de
funções divididas, cabendo as executivas à
Prefeitura e as legislativas à Câmara de
Vereadores. Esses dois Poderes, entrosando
suas atividades específicas, realizam com
independência e harmonia o governo local, nas
condições
expressas
na
lei
orgânica
do
Município. O sistema de separação de funções -
executivas e legislativas - impede que o órgão
de um Poder exerça atribuições do outro. Assim
sendo, a Prefeitura não pode legislar, como a
Câmara não pode administrar. Cada um dos
órgãos tem missão própria e privativa: a
Câmara estabelece regras para a Administração; a Prefeitura as executa,
convertendo o mandamento legal, genérico e
abstrato, em atos administrativos, individuais e
1 Direito Municipal Brasileiro, SP: Malheiros, 17a ed., 2014, p. 735

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2092106-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.083 - XA / LCG
-9/13-
concretos.
O
legislativo
edita
normas;
o
Executivo pratica atos segundo as normas.
Nesta sinergia de funções é que residem a
harmonia
e
independência
dos
Poderes,
princípio constitucional (art. 2o) extensivo ao
governo local. Qualquer atividade, da Prefeitura
ou da Câmara, realizada com usurpação de
funções é nula e inoperante” (in,).
Violados, portanto, os antefalados artigos da
Constituição Bandeirante ao ingressar a Edilidade em tema
de iniciativa do Executivo, estabelecendo àquele Poder regras
de conduta, consubstanciadas na promoção e coordenação
do "Dia dos Portadores do Vitiligo", matéria que se encontra,
por reserva legal, sob o manto do Chefe do Executivo.
Não trata o dispositivo de lei impugnada de
proposição geral e abstrata inserida na competência da
Câmara Municipal que é a de atuar com caráter regulatório,
genérico e abstrato, como citado na lição suso colacionada.
Cuida-se, isto sim, de ato específico e concreto da
administração, descabendo ao legislativo atuar na edição de
norma com tal conteúdo.
Quanto ao artigo 3o da Lei Municipal no 7.779,
de 20 de novembro de 2019, do Município de Guarulhos,
assim dispõe: “No Dia dos Portadores de Vitiligo, o Poder Executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2092106-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.083 - XA / LCG
-10/13-
poderá divulgar o evento, promover palestras, seminários e eventos alusivos à
data.”, o i. Procurador-geral de Justiça manifestou-se nos
termos seguintes:
“...E em coerência com o acima exposto, penso, concessa
venia, que a declaração de inconstitucionalidade deve
alcançar, em razão da relação de dependência entre os
arts. 2o e 3o da lei local em foco, esse preceito que
autoriza ou faculta ao Poder Executivo a divulgação do
evento e promoção de palestras, seminários etc.
Há íntima conexão entre ambos os dispositivos.
Enquanto o art. 2o estabelece que “a promoção e a
coordenação do Dia dos Portadores de vitiligo ficarão a
cargo do Poder Executivo”, o art. 3o explicita algumas
das atividades compreensíveis na promoção do evento,
como acentuado, e o vício de inconstitucionalidade
repousa no idêntico fundamento dedicado àquela norma
principal da qual esta é acessória.” (fls. 61).”.
De razão se assiste.
Trata-se aqui de possibilidade de arrastamento
horizontal, entre dispositivos da mesma norma. Este C.
Órgão Especial, na oportunidade do julgamento da ADI no
0006960-89.2011.8.26.0000, Rel. Des. ARTUR MARQUES, j.
em 01/06/2011, assim decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2092106-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.083 - XA / LCG
-11/13-
“Acerca desse tema, Marcelo Novelino ensina
que "se houver uma relação de dependência (ou
interdependência)
entre
o
dispositivo
questionado e outro(s) não impugnado, poderá
ocorrer
uma
declaração
de
inconstitucionalidade por 'arrastamento', por
'atração' ou por 'conseqüência "11 .
E Gilmar Ferreira Mendes leciona que "a
dependência ou interdependência normativa
entre os dispositivos de uma lei pode justificar
a extensão da declaração de inconstitucionalidade a dispositivos
constitucionais mesmo nos casos em que estes
não estejam incluídos no pedido inicial da ação.
É o que a doutrina denomina de declaração de
inconstitucionalidade
conseqüente
ou
por
arrastamento. (...) o Supremo Tribunal Federal
tem flexibilizado o princípio do pedido para
declaras
a
inconstitucionalidade
por
arrastamento de outros dispositivos em virtude
de sua dependência normativa em relação aos
dispositivos inconstitucionais expressamente
impugnados".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2092106-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.083 - XA / LCG
-12/13-
Evidente a interdependência normativa dos
artigos 2o e 3o da Lei 7779/2019, do Município de Guarulhos,
cabend apenas ressaltar que o citado artigo 3o, tal qual seu
antecedente, impõe conduta ao Poder Executivo, para o qual
faculta divulgar o evento, promover palestras, seminários, etc,
traduzindo autorização velada em seu conteúdo.
Assim, manifesto o vício de inconstitucionalidade
por invasão da esfera privativa do Alcaide, sua declaração é de
rigor.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação
para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 2o e 3o da Lei no
7.779/2019, do Município de Guarulhos.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2092106-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33.083 - XA / LCG
-13/13-